Tribunal: TJDFT
Processo: 0718909-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718909-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DELMIRO DE FARIAS AGRAVADO: ALYSSON CAYO MESQUITA DA SILVA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 60.756,72), determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório em razão da não localização de bens penhoráveis do agravado. O agravante alega, em síntese, que o agravado é credor em um processo trabalhista e tem uma empresa em seu nome, razão pela qual não se justifica o arquivamento provisório do feito. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida (i) a penhora no rosto dos autos do processo trabalhista, com envio de ofício aquele Juízo a fim de que informe o endereço do agravado naqueles autos, (ii) a penhora do faturamento da empresa do agravado e das suas cotas sociais. Todavia, o agravo não pode ser admitido, pois os pedidos de penhora somente foram formulados em sede de embargos de declaração, sem que houvesse omissão, obscuridade ou contradição em relação a eles, razão pela qual sequer foram apreciados, de modo que a interposição do presente recurso configura supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator